Tribunal: TJMT
Processo: 1006757-40.2019.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006757-40.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PAULO MARTINEZ REBELLATO - CPF: 017.112.110-44 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – COMPROVAÇÃO POR PROFISSIONAL TECNICAMENTE HABILITADO – CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DEVIDA
– EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DO DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Tendo a Concessionária observado e procedido conforme o disposto nos arts. 72, II, da Resolução 456/2000, e 129, § 1o, II, da Resolução 414/2010, ambas da ANEEL, constatando a irregularidade por avaliação técnica, não há que se falar em ilegalidade na realização de perícia técnica judicial ou administrativa. A avaliação realizada por profissional tecnicamente habilitado é suficiente para comprovar as irregularidades no aparelho, sendo este enviado para perícia somente quando não for possível sua verificação no local da unidade consumidora.

Age de boa-fé e em exercício regular do seu direito a concessionária, ao expedir fatura de recuperação de consumo, do período em que o medidor de consumo de energia elétrica esteve irregular, sendo, assim, lícito o débito, diante da inadimplência do consumidor.

Não há que se falar em indenização por danos morais, se constatado nos autos que a concessionária agiu no exercício regular de seu direito, oportunizando ao consumidor o contraditório no processo administrativo que culminou na cobrança de recuperação de consumo, decorrente de irregularidade no medidor de consumo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PAULO MARTINEZ REBELLATO, em razão do descontentamento com a sentença de ID 48939541, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS de Codigo
no 1006757-40.2019.8.11.0003, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspenso, todavia, por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões, de ID 48939542, o apelante sustenta que as provas utilizadas pelo Juízo
a quo
para alicerçar a sentença atacada são frágeis. Alega que a avaliação do equipamento e do consumo se deu de forma unilateral e em descompasso com as normas da ANEEL, ABNT, IPEM e INMETRO. Defende que sofreu prejuízos morais em razão do ocorrido.

Requer, ao final, a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais e, assim, declarar inexistente o débito e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

A apelada apresentou contrarrazões, de ID 48939546, onde suscita a preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL (FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO)

Eminentes pares.

A parte apelada sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso da parte apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, faltando impugnação específica do apelo.

Verifico que falta razão à recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente fundamenta a sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau, que se trata de uma demanda declaratória e indenizatória.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita, voto pela
REJEIÇÃO
da preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo), em razão da falta da dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível em que o apelante diz ser cliente da apelada sob a Unidade Consumidora no 6/142330-0.

Aduz que foi surpreendido por cobranças de débitos nos valores de R$8,93 – R$803,36 – R$ 27,45 e R$ 815,40, a título de recuperação de consumo.

Informa que desconhece tal diferença bem como esta adequação é irregular.

Por fim, diz que em razão da verificação ser unilateral, irregular e em descompasso com as normas da ANEEL, ABNT, IPEM e INMETRO, não deve nada à apelada e sofreu prejuízos de ordem moral.

Pois bem.

A questão diz respeito ao pedido de indenização por dano moral e declaração de inexistência de débito, em razão de cobrança de diferença de energia perpetrada em desfavor da parte apelante, derivada de cobrança de recuperação de consumo.

O Juízo
a quo
, ao analisar os documentos contidos nos autos, muito bem asseverou acerca dos fatos ocorridos e legislação específica que rege este tipo de celeuma ao aduzir o quanto segue:

“Em decorrência de princípio contratual, o pagamento a menor importa em enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. No entanto, para se apurar o valor devido, visando à regularização da cobrança instituída em razão de supostas irregularidades encontradas em medidor, a Resolução no. 456/2000 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração de regular processo administrativo.

(...)

Não obstante conste do Termo de Ocorrência de Irregularidade no. 629719 ID-24064544 que o medidor apresentou índices de verificação incompatíveis com os limites estabelecidos pela Portaria do Imetro.

Outrossim, vislumbra-se que a parte relativa ao "convite" para acompanhar a perícia se encontra devidamente preenchida, conforme se pode constatar pelo documento centrado nos autos.

Anoto, por necessário, que o apelante foi devidamente notificado acerca dos atos praticados pela concessionária, sendo-lhe concedido prazo para contestar e esclarecer tais atos, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, à parte apelante foi dada a oportunidade de contestar todo e qualquer ato realizado pela apelada, que poderia até mesmo ter solicitado nova perícia, uma vez que foi notificada para exercer o seu direito de defesa.

Em consequência, não restam dúvidas que a cobrança realizada mostrou-se cabida, haja vista que os valores cobrados advieram da recuperação de consumo do período que o medidor esteve irregular, razão pela qual não há que se falar em inexistência de débito.

Portanto, com base em todo o exposto, não há qualquer ato ilícito, por parte da demandada, a ensejar dano moral.

Sobre o assunto, cito a obra de Sérgio Cavallieri Filho, “Programa de Responsabilidade Civil”, 4a edição, 2003, p. 99:

“Se o dano moral é agressão à dignidade humana, não basta para configurá-lo qualquer contrariedade. (...)

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.”

Assim, não há que se falar em dever de indenizar.

Dispositivo.

Diante ao exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a sua inexigibilidade, uma vez que a parte é beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020